Tribunal: TJDFT
Processo: 0000003-79.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 39 DA LEI No 9.605/98. CORTAR ÁRVORES EM FLORESTA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ERRO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. RECURSO PROVIDO.
1. O processo penal adota o sistema da persuasão racional, no qual o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova. As ponderações que se confundem com o mérito e demandam a aprofundada análise probatória não devem ser analisadas como objeto de nulidade, mas de eventual reforma do “decisum”, no momento oportuno, a depender da avaliação das provas produzidas.
2. Não foi imputada ao réu a conduta de colocar toras de madeira em seu caminhão nem de transportá-las irregularmente (artigo 46, “caput” e parágrafo único, da Lei no 9.605/98), mas apenas a de cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente (artigo 39 da Lei no 9.605/1998).
3. Os policiais compareceram à Floresta Nacional e flagraram alguns agentes, sob o comando do réu, colocando troncos de árvores em um caminhão. Os presentes noticiaram estarem recolhendo madeira do chão e disseram que o acusado teria autorização para tanto. O réu compareceu ao local e reiterou a versão de seus agentes, assim como o fez em juízo. Uma testemunha policial militar que trabalhou no estande de tiros da Floresta Nacional corroborou perante a autoridade judiciária a afirmação de que o acusado tinha autorização para recolher a madeira caída e que a entregava no estande.
4. Os policiais não presenciaram ações de corte de árvores, não mencionaram nem apreenderam ferramentas aptas ao corte de árvores, não foram ouvidas testemunhas oculares destes fatos, nem foi realizada perícia criminal para saber se as árvores transportadas tinham sido efetivamente cortadas ou recolhidas do chão, caídas em decorrência de ação natural, nem se estavam mortas ou vivas, tampouco ficou demonstrada a impossibilidade de realização do exame de corpo de delito, configurada se encontra eventual desídia estatal, em inobservância à regra do artigo 158 do Código de Processo Penal.
5. Diante de fundadas dúvidas sobre a materialidade do crime de corte de árvores em floresta de preservação permanente, fragilizado se encontra um possível decreto condenatório, e vale lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, razão pela qual se impõe, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
6. Preliminar rejeitada. Recurso provido.